Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727692-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Itau Unibanco S/A Agravado: Roseane Pereira de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itau Unibanco S/A contra despacho proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF, nos autos do processo no 0703711-11.2021.8.07.0019, assim redigido: “Despesas processuais recolhidas (ID 92679393). 2. A demonstração da mora se faz mediante prova da efetiva notificação do devedor no endereço do devedor declinado no contrato entabulado (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 2o, § 2o), o que não se comprovou com o documento de ID 92679390, uma vez que o aviso de recebimento relativo à referida notificação extrajudicial retornou com informação não conclusiva, a saber, "ausente três vezes". 3. Assim, comprove a constituição da parte devedora em mora. 4. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Por fim, descadastre-se o item "segredo de justiça", pois, nos termos do artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o artigo 189, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28580459), preliminarmente, que o agravo de instrumento consiste em meio adequado de impugnação ao referido ato decisório. Argumenta que a mora atribuída à recorrida foi comprovada. Acrescenta que o envio da notificação para o endereço indicado pela devedora, constante no instrumento negocial, é suficiente para o preenchimento do requisito da comprovação da mora. Também aduz que o protesto extrajudicial supre o aludido requisito. Verbera, ademais, que o negócio jurídico celebrado entre as partes é válido e eficaz e, tendo havido o vencimento antecipado da obrigação, deve ser admitida a implementação da garantia, que consiste na restituição do veículo em questão. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a mora aludida, determinado o processamento da demanda e o deferimento da pretendida medida liminar de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória ao final. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28580460 e Id. 28580461). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, a despeito da peculiaridade de que a juntada de documentos fundamentais ou substanciais aos autos não constitua propriamente hipótese de emenda da petição inicial, senão de diligência a ser implementada pela parte (artigos 320 e 321, caput, in fine, e parágrafo único, ambos do CPC) o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório no caso ora em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969). A ausência de documento substancial (art. 406 do CPC) é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação. Essa regra, por óbvio, não se aplica à hipótese de documento meramente fundamental (art. 320 do CPC). A despeito dessas considerações, a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator